Tribunal: STF
Processo: HC 161412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Sucessivas prorrogações de interceptação telefônica. Interceptação telefônica por trinta dias consecutivos. Ausência de ilegalidade. 4. Matéria não apreciada pelo STJ e pelo TJ. Supressão de instância. 5. Agravo a que se nega provimento.